Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. COISA JULGADA. DÚVIDA RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU.
1. No caso, a pena substitutiva fixada no acórdão tornou-se imutável, em razão da coisa julgada.
2. Eventual contradição existente no acórdão da apelação defensiva deve ser resolvida em favor do réu, por aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.